Tribunal: TJMT
Processo: 0015200-97.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO INFUDADA – TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS PARA A ABERTURA DE CONTA, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E FATURAS MENSAIS – PROVAS EFETIVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o apelante deixa de se manifestar, e, portanto, incide a preclusão sobre a matéria.
A prova escrita apta a embasar a Ação Monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, mas sem possuir eficácia de título executivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015200-97.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI - CPF: 712.021.101-34 (APELANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO INFUDADA
–

TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS PARA A ABERTURA DE CONTA, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E FATURAS MENSAIS – PROVAS EFETIVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o apelante deixa de se manifestar, e, portanto, incide a preclusão sobre a matéria.

A prova escrita apta a embasar a Ação Monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, mas sem possuir eficácia de título executivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença em Embargos à Ação Monitória proferida nestes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos a ação monitoria, por Roosevelt Alberto Petrazzini contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso — Sicredi Celeiro do MT, e como consequência direta:

a) DECLARO constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitoria, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.° do Código de Processo Civil/2015;

b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.° do Código de Processo Civil,

CONDENO os embargantes no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”
(Id. 103791016)

O apelante afirma que “
a apelada instruiu a exordial apenas com instrumento de adesão a produtos e serviços (fls. 17/17-v), as faturas do cartão de crédito (fl.18 e 27/51), bem como com todos os extratos e faturas do cartão de crédito desde a abertura da conta (fls.

52/119). Ou seja, a inicial não foi instruída com o Contrato de Abertura de Conta Corrente e com o Contrato de Empréstimo Rotativo (Cartão de Crédito)
”, o que violaria a Súmula 247 do STJ, uma vez que seria indispensável à propositura da lide.

Aduz que não está satisfatoriamente comprovada a constituição do crédito pleiteado.

Alega também cerceamento de defesa, já que sem os documentos acima em referência “
não é possível observar qual foi a taxa de juros contratada e/ou confrontar a taxa de juros apresentada
”, e, por consequência, não haveria como saber se foram cobrados juros extracontratuais.

Ressalta que a Proposta de Adesão a produtos e serviços não é bastante para instruir a Monitória, por isso pugna pela sua extinção.

Contrarrazões no Id. 103791030.

O feito tramita em segredo de justiça por força da decisão de Id. 103790997. Ocorre que o fato de conter dados financeiros do requerido não justifica por si só o sigilo total, já que
o art. 189 do CPC/2015 estabelece como regra a publicidade dos atos processuais, e o

ordenamento jurídico

vigente permite o cadastro de sigilo de determinadas peças dos autos, o que será realizado.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015200-97.2015.8.11.0015

APELANTE: ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa visto que sem o Contrato de Abertura de Conta Corrente e o Contrato de Empréstimo Rotativo (Cartão de Crédito) “
não é possível observar qual foi a taxa de juros contratada e/ou confrontar a taxa de juros apresentada
”, e, por consequência, não haveria como saber se foram cobrados juros extracontratuais.

No entanto, intimado a se manifestar sobre a necessidade de produção de provas, a especificá-las e a justificá-las, manteve-se inerte (Id. 103791008), o que contradiz o argumento de interesse na instrução probatória.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – CARÊNCIA DE AÇÃO/IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A propositura de Embargos à Execução para questionar a exigibilidade de títulos executivos é autorizada pelo ordenamento jurídico. O interesse processual está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pelo autor para reclamar a tutela que entende devida.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte apelante deixa de se manifestar, e portanto incide a preclusão sobre a matéria.

Na Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora.

Ao analisar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC
). (N.U 1009031-74.2019.8.11.0003, julgado em 02/12/2020, publicado no DJE de 07/12/2020).

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Portanto, a prova escrita apta a embasar a Monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar por si só a liquidez e a certeza do documento, mas sem possuir eficácia de título executivo.

Com essa finalidade, a presente demanda foi instruída com Termo de Adesão às Cláusulas e Condições Gerais para a Abertura, a Movimentação, a Manutenção e o Encerramento de Contas de Depósito, bem como aos Produtos e Serviços, devidamente assinado pelo requerido (Id. 103790994), Fatura Mensal de R$28.037,25 com vencimento em 13/07/2015 (Id. 103790995), Faturas Mensais de dezembro de 2014 a dezembro de 2015 (Ids. 1037911452, 1037911453), e Extratos de Conta Corrente de dezembro 2010 a julho de 2015 (Ids. 1037911455, 1037911457, 1037911458, 1037911460, 1037911463, 1037911475, 1037911476 e 1037911477).

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, está efetivamente comprovada a relação contratual, pois a documentação juntada ao processo é apta para o ajuizamento da Ação.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, ADMINISTRAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SICOOBCARD -

PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA DA MONITÓRIA – RECONHECIMENTO – PREVISÃO NO CONTRATO DE SUA RESPONSABILIDADE PARA COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO -

PRESENÇA DE DOCUMENTO HÁBIL E LEGÍTIMO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- VIA APROPRIADA. – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SANÇÃO DO ART. 702, § 10 DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85. § 11, CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

(...)
A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação.
Não verificada quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, não há que se falar em condenação nas penalidades do artigo 702, § 10, do aludido Diploma legal. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do mesmo dispositivo legal.
(N.U 1028713-66.2017.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2018, publicado no DJE de 11/12/2018).

Além disso, como bem consignado pelo juízo de origem, “
não há necessidade de apresentação/ exibição de outros documentos, sobretudo de cópia de contrato de abertura conta corrente e do contrato de cartão de crédito, porque a ‘evolução’, a quantificação da dívida e taxa de juros forma de capitalização, e os encargos de mora estão devidamente registrados, representados e materializados por meio da apresentação das faturas de cobrança.
Vale mencionar, ainda, por sumamente relevante, que incumbiria ao embargante o ônus de indicar e identificar, de forma clara e objetiva, quais encargos contratuais e lançamentos efetivados em conta que foram cobradas de maneira abusiva e ilegal
.
”

Por outro lado, caso o apelante entenda indispensável a revisão do contrato, pode buscar as vias ordinárias para essa finalidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021